Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA INDIVIDUAL. ART. 104 DO CDC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada e definitivamente julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à necessidade de ciência do autor da ação individual sobre a existência de ação coletiva prévia; e (ii) ao pedido de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer a existência de coisa julgada formada em ação individual de idêntico objeto, ajuizada posteriormente à ação coletiva e julgada improcedente, o que impede o aproveitamento posterior do título coletivo.
5. Não se sustenta a interpretação de que caberia ao réu ou ao juízo da ação coletiva informar o autor da ação individual sobre a existência de demanda coletiva prévia, sendo ônus do patrono da parte diligenciar quanto à existência de ações coletivas sobre o mesmo objeto.
6. A formação da coisa julgada na ação individual constitui fundamento suficiente para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva, em atenção à segurança jurídica.
7. Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão do feito, pois a pendência de ação rescisória não afasta, por si só, a eficácia da coisa julgada reconhecida no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:“1. A formação de coisa julgada em ação individual de idêntico objeto, ajuizada após ação coletiva, impede o aproveitamento posterior do título coletivo.; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, V; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: N/H